Tribunal: STJ
Processo: 0195022-27.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974445 - RJ(2025/0235163-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEBER BOECHAT
ADVOGADO
: MÁRIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI - RJ135942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182

DO STJ.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1029,
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado por infração ao
do Código Penal,
art. 230
por doze vezes, nos moldes do
do mesmo diploma legal. A defesa interpôs recurso
art. 70
especial, não admitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula 7 do STJ e no
§ 1o, do CPC.
art. 1029,
3. As decisões anteriores. A Presidência do STJ não admitiu o agravo em recurso
especial, considerando que a defesa não impugnou de forma específica os fundamentos
da decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de que houve impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 7 do STJ foi corretamente aplicada, pois a pretensão da defesa envolve
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. A defesa não cumpriu os requisitos do
§ 1o, do CPC, ao não apresentar
art. 1029,
prova da divergência jurisprudencial de forma adequada, limitando-se a mencionar
acórdãos sem indicar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados.
7. A impugnação apresentada pela defesa no agravo não foi efetiva, concreta e
pormenorizada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ, não demonstrando erro na
decisão que não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56573406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f33fe3a-f0c1-42ab-a6df-2d7a199bc2aa

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7 do STJ veda o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso
especial.
2. A ausência de cumprimento dos requisitos do
§ 1o, do CPC impede a
art. 1029,
admissibilidade do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial.
3. A impugnação no agravo em recurso especial deve ser efetiva, concreta e
pormenorizada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPC,
§ 1o; Súmulas 7 e 182 do
art. 230;
art. 1029,
STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56573406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f33fe3a-f0c1-42ab-a6df-2d7a199bc2aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974445 - RJ(2025/0235163-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEBER BOECHAT
ADVOGADO
: MÁRIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI - RJ135942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182

DO STJ.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1029,
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado por infração ao
do Código Penal,
art. 230
por doze vezes, nos moldes do
do mesmo diploma legal. A defesa interpôs recurso
art. 70
especial, não admitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula 7 do STJ e no
§ 1o, do CPC.
art. 1029,
3. As decisões anteriores. A Presidência do STJ não admitiu o agravo em recurso
especial, considerando que a defesa não impugnou de forma específica os fundamentos
da decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de que houve impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 2982d636-c4a4-4c49-aeac-683bece9106e

5. A Súmula 7 do STJ foi corretamente aplicada, pois a pretensão da defesa envolve
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. A defesa não cumpriu os requisitos do
§ 1o, do CPC, ao não apresentar
art. 1029,
prova da divergência jurisprudencial de forma adequada, limitando-se a mencionar
acórdãos sem indicar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados.
7. A impugnação apresentada pela defesa no agravo não foi efetiva, concreta e
pormenorizada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ, não demonstrando erro na
decisão que não admitiu o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7 do STJ veda o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso
especial.
2. A ausência de cumprimento dos requisitos do
§ 1o, do CPC impede a
art. 1029,
admissibilidade do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial.
3. A impugnação no agravo em recurso especial deve ser efetiva, concreta e
pormenorizada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPC,
§ 1o; Súmulas 7 e 182 do
art. 230;
art. 1029,
STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 796-797).
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 230 do
Código Penal por doze vezes, nos moldes do
do mesmo diploma legal (fls. 02-04).
art. 70
O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ao
cumprimento de 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento
de 15 dias-multa (fls. 563-579).
Documento eletrônico VDA56573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 2982d636-c4a4-4c49-aeac-683bece9106e

A Defesa do recorrente apresentou recurso de apelação (fls. 621-634). O
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso (fls. 679-
690). Procedeu do mesmo modo com relação aos embargos de declaração opostos pela
Defesa do recorrente (fls. 727-733).
Contra essa decisão a Defesa do recorrente apresentou recurso especial (fls.
744-752). O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não o admitiu com base na
Súmula 7 do STJ e no
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§1o, do
art. 1029,
art. 255,
Regimento Interno do STJ (fls. 764-769).
A Defesa do recorrente interpôs agravo (fls. 776-778). A Presidência do STJ
não o admitiu com base na Súmula 182 do STJ (fls. 796-797).
Contra essa decisão a defesa do recorrente interpôs agravo regimental (fls.
802-804) alegando que houve impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifestou-se (fl. 818).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O agravo em recurso especial interposto pela Defesa do recorrente não foi
admitido porque ela não teria impugnado todos os argumentos que o Tribunal de origem
utilizou para não admitir o recurso especial, a teor da Súmula 182 do STJ.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial com base em dois
fundamentos:
(i) Súmula 7 do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial; e,
(ii)
§ 1o, do Código de Processo Civil: Quando o recurso fundar-se
Art. 1029,
em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão,
cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Embora a Defesa do recorrente insista desde a interposição do recurso
especial que a sua pretensão não era de simples reexame de provas, o é. O cerne da
Documento eletrônico VDA56573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 2982d636-c4a4-4c49-aeac-683bece9106e

alegação defensiva é a suposta fragilidade das provas, sobretudo para comprovar a
habitualidade e o proveito financeiro direto da prostituição alheia. Isso é fático-
probatório. Se o Tribunal de origem entendeu que os elementos do tipo penal restaram
comprovados, somente uma nova análise probatória é que permitiria a alteração desse
julgado, o que não pode ser feito em sede de recurso especial.
Sendo assim, a não admissão do recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ mostrou-se acertada.
Não é diferente a conclusão com relação ao outro fundamento que foi
apresentado para não admitir o recurso especial.
A Defesa do recorrente limitou-se a mencionar acórdãos divergentes (fl. 751),
sem trazer aos autos certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial
ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão
divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso,
mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Ora, se essa inadmissão estava correta, natural que o agravo não fosse sequer
admitido, como entendeu a Presidência do STJ. Constou dessa decisão que a impugnação
da Defesa do recorrente não tinha sido efetiva, concreta e pormenorizada, nos termos da
Súmula 182 do STJ, que admite o não conhecimento do agravo.
Essa impugnação realmente não atendeu ao disposto nessa Súmula porque a
Defesa do recorrente não demonstrou qual foi o erro do Tribunal de origem ao não
admitir o seu recurso especial com base nos fundamentos acima. Ela cingiu-se a dizer
que houve negativa de lei federal, mas sem explicar por que a Súmula 7 do STJ não seria
aplicável de forma concreta.
No que diz respeito ao descumprimento do disposto no art. 1029, § 1o, do
Código de Processo Civil, nem sequer constou do agravo impugnação.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56573408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 2982d636-c4a4-4c49-aeac-683bece9106e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235163-1
AREsp 2.974.445 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01950222720198190001 1950222720198190001 202524700735
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: K B
ADVOGADO
: MÁRIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI - RJ135942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Rufianismo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLEBER BOECHAT
ADVOGADO
: MÁRIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI - RJ135942
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055518814251914=0@
2025/0235163-1 - AREsp 2974445 Petição : 2025/0067627-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:32
Código de Controle do Documento: B65CFF55-6151-4226-AFB5-0FDF49F2F9E6